Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o plano de saúde ao custeio integral dos materiais cirúrgicos prescritos e o hospital ao agendamento do procedimento, além de repartir os honorários advocatícios entre os sucumbentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a legitimidade passiva ad causam do apelante; (ii) definir se o hospital deve cumprir obrigação de fazer consistente no agendamento da cirurgia; e (iii) estabelecer se é cabível a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, sob a teoria da asserção, a inicial atribuiu ao hospital conduta relevante para a formação do litígio, consistente na demora injustificada na marcação do procedimento, mesmo diante da urgência oncológica.
4. O conjunto probatório demonstra que o hospital não apresentou alternativas para viabilizar a cirurgia nem forneceu informações claras ao paciente, limitando-se a aguardar indefinidamente a liberação administrativa, o que caracteriza falha na continuidade do cuidado.
5. A responsabilidade pelo agendamento decorre do dever institucional do hospital de assegurar a execução do procedimento, não podendo se eximir, no caso, sob alegação de ausência de ingerência sobre autorização de materiais.
6. “Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência” (Acórdão 2071127, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa).
6.1. Mantém-se a repartição dos honorários advocatícios entre os demandados sucumbentes, pois a conduta do hospital também contribuiu para a necessidade de ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação de fazer pode ser imposta a todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços, quando sua conduta contribui para a formação do litígio. 2. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios recai sobre a parte sucumbente que também deu causa à demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071127, 0714694-44.2022.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025; e Acórdão 1951840, 0001090-15.2016.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024.